Tribunal: STF
Processo: HC 194670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 622.279/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes (art. 33 c/c art. 40, II e III, da Lei 11.343/2006), e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II e III, da Lei 11.343/06); e (b) 10 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de favorecimento real, por duas vezes (art. 349-A do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a defesa interpôs Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o julgamento do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 12): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. AÇÃO COMPLEXA (NOVE RÉUS). RECURSO TRAMITA HÁ 11 MESES. CONDENAÇÃO À PENA TOTAL DE 21ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, segundo consta da informação juntada aos autos pela defesa, o recurso foi registrado no Tribunal, no dia 25/11/2019, e distribuído ao Relator, no dia 26/11/2019, portanto, há cerca de 11 meses. Embora o paciente tenha apresentado interesse em recorrer, as razões do recurso foram apresentadas cerca de cinco meses após. Ainda, importa registrar que se trata de uma ação complexa, com pluralidade de réus (nove) e envolvendo diversos crimes.
    3. Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado, e que "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019), como no caso em exame em que o agravante foi condenado, no dia 30/11/2018, à pena total de 21 anos de reclusão.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que (a) o paciente está preso cautelarmente desde 24/8/2017; e (b) a sentença condenatória foi proferida em 3/12/2018, porém, até a presente data, o recurso de Apelação interposto pela defesa não foi julgado pelo Tribunal estadual.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão, obtidas no sítio eletrônico daquela Corte: 
    No caso, colhe-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente, no dia 24/8/2017, e condenado, no dia 30/11/2018, à pena total de 21 anos de reclusão (e-STJ fls. 247/252). Embora, em 7/12/2018, tenha apresentado interesse em recorrer (e-STJ fl. 21), as razões do recurso foram apresentadas somente em 3/5/2019, quase cinco meses após manifestar interesse em recorrer (e-STJ fl. 23). 
    Segundo consta da informação juntada aos autos pelo impetrante, o recurso foi registrado no Tribunal, no dia 25/11/2019, e distribuído ao Relator, no dia 26/11/2019, portanto, há cerca de 11 meses (e-STJ fl. 43). 
    Importa registrar que se trata efetivamente de uma ação complexa, com pluralidade de réus (nove) e que envolve diversos crimes, contexto que efetivamente exige maior tempo para o exame do recurso. 
    Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado, e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 
    Por último, segundo consta da sentença, foi determinada a expedição de guia de execução provisória (e-STJ fl. 288), procedimento que assegura ao preso provisório os benefícios inerentes à execução penal, nos termos do enunciado n. 716 do Supremo Tribunal Federal. 
    Por essas razões, entendo não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. 
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que resultou na aplicação da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo envolvimento do paciente e de outros agentes na prática de ingresso de aparelhos telefônicos atrelados ao tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente